Tribunal: TJES
Processo: 0000927-31.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000927-31.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN GOMES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O apelo questiona condenação pelo crime de tráfico de drogas, porém, a

materialidade

está

comprovada
no Laudo de Exame Químico Definitivo
e
a

autoria
ficou devidamente robustecida e evidenciada
pelo relato dos militares que realizaram a apreensão
, apesar d
a versão dos
réus
negando o envolvimento de Jonathan com os fatos narrados na denúncia.

2. D
eve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais,
pois
o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes do STJ e stf.

3.
A
versão dos policiais militares é harmônica e vai ao encontro dos elementos informativos apurados na fase investigativa, as declarações dos réus são contraditórias
e

superficiais, por isso,
não se sustentam. Em outras palavras, não conseguiram provocar dúvidas acerca da autoria delitiva, uma vez que, pelas condições em que foram encontrados, além do material entorpecente
dispensado por ambos
, configurou-se uma situação típica de tráfico de drogas.
Assim,
suficientemente comprovado que
o apelante, em conjunto com o
outro
réu,
praticou
conduta típica prevista no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
, motivo pelo qual o pleito absolutório
não
deve ser acolhido
.

4. A concessão de gratuidade de justiça deve ser analisada na fase de execução, conforme o entendimento pacificado pelo STJ.

5
.
Recurso
a que se
nega
provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a
Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000927-31.2023.8.08.0011

APELANTE: JONATHAN GOMES RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

JONATHAN GOMES RODRIGUES

em face da r. Sentença (
Id.
9
858585 – pp. 12-15
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
1
ª Vara Criminal
de
Cachoeiro de Itapemirim
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no
artigo 33,

caput
da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
0
5
(
cinco
) ano
s
e
1
0 (
dez
) meses de reclusão e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais
(
Id. 9
858585 – pp. 53/56
),
o
apelante
requer

su
a a
bsolvição por ausência de provas
e
a
aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Por fim, pleiteia

a c
oncessão da gratuidade de justiça e
a
fixação de honorários advocatícios
à patrona dativa,
pela atuação
recursal.

Contrarrazões
do Ministério Público (Id. 9858585 – pp. 59/66), pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o Parecer ministerial (Id.10096500).

Emerge da Denúncia,
em resumo,
que
na madrugada d
o dia 24 de março de 2023, policiais militares realiza
v
am patrulhamento tático
da região da
Rua Tércio Amorim Pinheiro, em frente ao "Bar do Padeiro",
no
bairro Teixeira Leite,
em Cachoeiro de Itapemirim, quando se aproximaram d
os
dois
denunciados,
em atitude suspeita e em local de intenso tráfico de drogas.

Em seguida,
avistaram quando cada um dispensou uma sacola distinta, em um terreno baldio, razão pela qual foram abordados e identificados como JONATHAN GOMES RODRIGUES e REGINALDO DOS SANTOS SANTIAGO FILHO, bem como, nas sacolas apreendidas, foram encontradas 27 (vinte e sete) pedras grandes de "crack", 5 (cinco) pedras menores da mesma substância e R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie.

D
evidamente processad
os
,
os
ré
us
fora
m
condenad
os
pela prática do crime de tráfico de drogas
,
sendo que apenas o réu Jonathan interpôs recurso de apelação.

Esclarecido o contexto do caso, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que a
materialidade
está

comprovada pelo
Boletim Unificado (Id. 9858586 – pp. 55 e Id. 9858587 – pp. 01-09), no Auto de Apreensão (Id. 9858587 – pp. 14), e no Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 9858584 - pp.15-16), que constatou:

1) 28 (vinte e oito) unidades, de material em pó, de éster metílico da benzoilecgonina (cocaína ou crack), com massa total de 33,5 g (trinta e três gramas e cinco decigramas)

2) 5 (cinco) pedras de crack,
com massa total de
0,
9
g (
nove
decigramas);

No tocante à
autoria do crime de tráfico de drogas
entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada, apesar d
a versão dos
réus
negando o envolvimento de Jonathan com os fatos narrados na denúncia.

Nesse diapasão,
os militares, em seus depoi
mentos prestados na esfera policial (Id. 9858586 – pp. 03-09) e em juízo (id. 9858585 - Pág. 16), foram firmes e coesos ao relatarem que, durante patrulhamento tático motorizado na madrugada, avistaram os dois indivíduos em local de intenso tráfico de drogas e os visualizaram dispensando duas sacolas plásticas que portavam, uma branca e uma preta, nas quais foram encontradas as drogas e a quantia em dinheiro.

Cumpre observar que
deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
,
pois
o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).

4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e pro
vas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer
do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Por outro lado,
ambos os réus apresentaram uma versão negativa de envolvimento de Jonathan, alegando que
ele
apenas pass
ou
pelo local e pedi
u
um cigarro para Reginaldo,
quando foi abordado pela polícia e, injustamente, envolvido na apreensão da droga.

Entretanto, identifico
contradiç
ões em tal versão, nesses termos,
Reginaldo, no interrogatório inquisitorial (Id. 9858586 – pp.11-12), apontou que portava duas sacolas contendo cada uma parte da carga com papelotes de cocaína, negando que estivesse na posse de crack. Em contrapartida, em juízo, afirmou que tinha apenas uma sacola branca em sua mão, com toda a carga da droga.

O apelante Jonathan, na esfera policial (id. 9858586 – p. 27) e em juízo, alegou que saiu de casa para comprar uma cachaça e passou pelo corréu, próximo a uma boca de fumo, quando pediu-lhe um cigarro, e, neste momento, foi abordado pelos policiais, negando ter dispensado qualquer sacola.

Desse modo, enquanto a versão dos policiais militares é harmônica e vai ao encontro dos elementos informativos apurados na fase investigativa, as declarações dos réus são contraditórias e superficiais, por isso, não se sustentam. Em outras palavras, não conseguiram provocar dúvidas acerca da autoria delitiva, uma vez que, pelas condições em que foram encontrados, além do material entorpecente dispensado por ambos, configurou-se uma situação típica de tráfico de drogas.

Aliás, o comando sentencial devidamente apontou a ausência de verossimilhança na versão dos réus:

“
(...) O local é conhecido ponto de venda de drogas e a abordagem ocorreu as 3h, durante a madrugada. Os policiais narraram que visualizaram os acusados dispensar, cada um, sacolas nas quais, apreendidas, foram identificadas as drogas descritas no relatório acima. Em ambas havia drogas. Não é verossímil que Jonathan, como defendeu, estava no local para pedir um cigarro para fumar justamente ao traficante naquela hora da madrugada, sem que tivesse alguma relação próxima com ele. Para mais, Jonathan registra passagem por roubo, com trânsito em julgado, o que revela personalidade transgressiva e voltada a prática de crimes. Com isso, todas circunstâncias confluem para atestar o exercício conjunto dos acusados para o tráfico naquele local. (...)”.

Diante do exposto, e com arrimo na palavra dos policiais militares que presenciaram o flagrante, que são sujeitos neutros na demanda,
e demais
provas dos autos, restou suficientemente comprovado que o apelante Jonathan, em conjunto com o réu Reginaldo, praticou conduta típica prevista no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual
o pleito absolutório
não
deve ser acolhido
.

Q
uanto ao pedido de
concessão de assistência judiciária gratuita,

já foi concedida
pelo juízo
a quo
, mas quanto à pretensão de isenção de custas,
rememoro que
"
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984

(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento
consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com
o grau de zelo,
o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso,
a
advogad
a
apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs)
.

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)

à
advogad
a

Dr.
ª

Maria Aparecida Baptista de Oliveira
, OAB/
ES

n
° 2
0.475
,

alterando o valor arbitrado pelo juízo
a quo
no id. 9858585 – p. 48.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)